Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-45.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000816-45.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), Autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - "SAMAE" (EMBARGADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO ERRONEAMENTE INSERIDA NOS AUTOS - NULIDADE ABSOLUTA - ACOLHIMENTO - PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E EMBAROS DE DECLARAÇÃO– DEVER DE OBSERVÂNCIA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 173/2020 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL- AUMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DENTRO DE PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE- CONTAGEM DE PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA- POSSIBILIDADE-REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2- O inciso IX, do art. 8o, da LC 173/2020 não suspende a contagem de tempo para cumprimento de período aquisitivo necessário à concessão de licença-prêmio, mas impede a concessão, bem como a sua conversão em pecúnia durante o período vedado, as quais poderão ser concedidas após 31/12/2021, de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira de cada ente.

3. A suscitada lei tem abrangência nacional e não apenas surte efeitos na esfera federal, aplicando-se, pois igual aos Estados e Municípios, porque disciplina os efeitos da declaração de calamidade pública, nos termos do artigo 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei também aplicável a todos os entes federados.

4- Embargos acolhidos e Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
em face de decisão unipessoal que proveu o Recurso de Apelação Cível n.10008136-45.2022.811.0055 e, posteriormente não conheceu do Agravo Interno.

Alega que a decisão juntou julgamento de outra lide, o que configura erro material, devendo este ser corrigido, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso (id. 204836695).

Sem apresentação de contrarrazões (id. 206536692).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

A respeito do cabimento de erro material, o Superior Tribunal de Justiça, se manifestou,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1.
Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015
. 2. O art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.3.(...)4. (...).(EDcl nos EDcl no AgRg na AR 5.560/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016).”

No caso em apreço, sem maiores delongas, denota-se, que realmente inclusão no sistema PJE de decisão unipessoal estranha aos autos.

À luz dessas considerações,
Acolho
os Aclaratórios com efeitos infringentes, para tornar nula a decisão proferida no id.203317680.

Em nome do princípio da celeridade, passo a analisar o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Tangará da Serra, ao argumento de que a decisão não merece prosperar pois “a presente ação não pretende discutir a LC 173/2020 em si, mas as ações da autoridade coatora ao aplicar seus preceitos, de modo completamente ilegal, em descumprimento a diversas normas do ordenamento jurídico do Estado de Mato Grosso, de acordo com o que será adiante explicitado melhor.”

Alega que ao contrário do consignado “buscamos apenas a contagem período trabalhado, não para pagamento retroativo, mas sim, para a continuidade dos benefícios”.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pela inadmissibilidade ante a violação ao princípio da dialeticidade (id.201754186).

MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

De acordo com o art. 1.021, do CPC/15: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

No caso em apreço, o Sindicato ora Agravante objetiva a retratação da decisão monocrática, para que não seja alterada o aniversário de todos os servidores, sem que tenha previsão legal na LC 173/2020, sob alegação de que “portaria do SAMAE de 17 de janeiro de 2022, determinou que os aniversários dos servidores seriam alterados pela administração pública pelo próprio ente federado, o que não há previsão na referida Lei Complementar.”

Ressalta ainda, violação ao princípio da legalidade e o insculpido nos artigos 18, 25 e 37, X, todos da Constituição Federal.

A decisão unipessoal foi proferida sob os seguintes fundamentos:

[...]O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT impetrou mandado de segurança em desfavor de Lidiane da Silva Souza – Assessora de RH e Pessoal do SAMAE da Comarca de Tangará da Serra objetivando a concedeu da ordem mandamental sob a alegação de que recebeu uma portaria de circulação interna do SAMAE prevendo que em decorrência da Lei Complementar 173/2020, as datas dos aniversários em exercício de todos os servidores serão alteradas em conformidade ao inciso IX do art. 8o, ato esse eivado de ilegalidade.

A Lei Complementar no 173/2020 instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo relevantes medidas e restrições no âmbito da gestão fiscal, especialmente em relação às despesas com pessoal.

O dispositivo que balizou a negativa administrativa veicula as seguintes regras:

"Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins."

A lei tem abrangência nacional e não apenas surte efeitos na esfera federal, aplicando-se, pois igual aos Estados e Municípios, porque disciplina os efeitos da declaração de calamidade pública, nos termos do artigo 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei também aplicável a todos os entes federados.A Imposição de restrições para que Estados e Municípios aumentem despesas com pessoal durante o estado de calamidade pública constitui a contrapartida exigida para o auxílio financeiro a eles concedidos pela União (por sinal, decorrente de acordo amplamente negociado no Congresso Nacional), em decorrência da inegável deterioração das contas públicas ocorrida durante a pandemia, seja pelo aumento de despesas com o enfrentamento direto da doença, seja pela repressiva retração da atividade econômica e consequente redução das receitas tributárias.A LC 173/2020 não padece de qualquer vício de constitucionalidade, conforme entendimento proferido pelo Plenário das ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, a Suprema Corte afastou a alegada inconstitucionalidade, pois as medidas de contenção de gastos com o funcionalismo não perpassam pela redução do valor da remuneração, servindo-se apenas como proibições temporárias ao aumento de despesa com pessoal. Inclusive, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a jurisprudência sobre a constitucionalidade do artigo 8o da Lei Complementar (LC) 173/2020, que proíbe aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia da Covid-19, na análise do Recurso Extraordinário (RE) 1311742, com repercussão geral reconhecida (Tema 1137).

Destarte, considerando que a Portaria (Circular Interno no 001/202 expedido pelo SAMAE) está lastreada em |precedente qualificado (Tema 1137), não observo qualquer ilegalidade ou abuso de direto, da administração pública em determinar que o período (entre as datas 28/05/2020 a 31/12/2021) do gozo de férias e licença-prêmio dos seus servidores, seja guiado pela conveniência e oportunidade, atendendo-se o interesse público. À luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo e RETIFICO a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos com fulcro no artigo 932, IV, do CPC (Tema 1137/STF).

Como se vê, da decisão ora hostilizada, não há qualquer ilegalidade quanto a portaria de circulação interna do SAMAE prevendo que em decorrência da Lei Complementar 173/2020, as datas dos aniversários em exercício de todos os servidores serão alteradas em conformidade ao inciso IX do art. 8o.

Isso porque, o inciso IX, do art. 8o, da LC 173/2020 não suspende a contagem de tempo para cumprimento de período aquisitivo necessário à concessão de licença-prêmio, mas impede a concessão, bem como a sua conversão em pecúnia durante o período vedado, as quais poderão ser concedidas após 31/12/2021, de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira de cada ente.

Vale ressaltar que,

a suscitada

lei tem abrangência nacional e não apenas surte efeitos na esfera federal, aplicando-se, pois igual aos Estados e Municípios, porque disciplina os efeitos da declaração de calamidade pública, nos termos do artigo 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei também aplicável a todos os entes federados.

Assenta ainda, o Agravante que “Portanto suspender a progressão de tempo de serviço mudando as datas de aniversários de todos os servidores não está previsto na LC 173/2020”, contudo, o STF, decidindo as ADI no 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525, declarou a constitucionalidade e a proporcionalidade em sentido estrito da L.C. n. 173/2020, e naquilo que importa ao tema, julgando o Recurso Extraordinário n. 1.311.742/SP, com caráter de repercussão geral, a Corte Suprema voltou a afirmar, agora de modo específico, que o art. 8o, IX, da referida LC, não tem nada de inconstitucional, sendo válida e proporcional a regra que determina a suspensão do período pandêmico na contagem de vantagens financeiras e pecuniárias do funcionalismo público.

Além disso, denota-se das Manifestação no 001/2021, da Controladoria Geral deste Município, datada de 03/05/2021, conclui de forma opinativa e orienta que:

[...]I. Em relação a concessão de aposentadoria ao servidor em questão, a Lei Complementar no 173/2020, não interfere na contagem de tempo de serviço para a aposentadoria do servidor público, no entanto, o mesmo ao se aposentar, precisa ficar atento se está para fechar algum adicional de tempo de serviço: como anuênios, biênios, triênios, quinquênios e entre outros, pois nesse caso a LC 173/2020 pode interferir no valor final do benefício de aposentadoria, uma vez que, não é permitido até 31/12/2021, a conversão em pecúnia de licença prêmio, ou mesmo sua concessão. II. Em relação ao questionamento primeiro, acerca da concessão de licença prêmio ou conversão em pecúnia da mesma, conforme demonstrado nesta manifestação, o posicionamento do TCE/MT, é pela impossibilidade até 31/12/2021, motivo pelo qual ratificamos referido entendimento. III. Em relação a Progressão de Classe, o TCE/MT, através da Resolução de Consulta no 01/2021, se posicionou que a referida concessão é permitida desde que preenchido os requisitos legais, algo que deve ser analisado pela Secretaria Municipal de Educação, devendo o referido direito estar previsto em lei anterior ao estado de calamidade pública aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo em carreira IV. Por fim, mais uma vez esclarecemos, que a referida manifestação é opinativa, sendo baseada conforme entendimento do TCE/MT, órgão de controle externo que nos fiscaliza, não havendo, segurança jurídica no entendimento desta Controladoria Geral Municipal, para posicionamento diferente ou divergente do realizado pelo órgão fiscalizador.

No caso em apreço, não há qualquer mácula, notadamente, porque está fundada em precedente qualificado e orientação do Tribunal de Contas e
Manifestação no 001/2021, da Controladoria Geral
, portanto, não há qualquer ilegalidade
.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024